Tribunal: TJDFT
Processo: 0008398-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008398-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo SINDIRETA (ID: 32228528). Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 32392903, o qual informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ANTÔNIA DE MARIA CUNHA SANTANA. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador